Tribunal: TJDFT
Processo: 0705016-20.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705016-20.2022.8.07.0011 RECORRENTE: PUMA PROTECAO VEICULAR - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS DOS CONDUTORES DO BRASIL RECORRIDO: JANDER FERREIRA RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Seguro de veículo. Sinistro. Avaliação de conserto que ultrapassa 70% do valor obtido pela tabela FIPE. Indenização integral. Dada a extensão dos vícios do veículo em mais de 70%, conforme conclusão pericial, o conserto do veículo afigura-se desarrazoado frente às circunstâncias do caso concreto, impondo-se de indenização no importe de 100% do valor da tabela FIPE. A parte recorrente alega que o acórdão vergastado violou o artigo 479 do Código de Processo Civil, ao desconsiderar a prova pericial produzida nos autos sem a devida e necessária fundamentação. Sustenta que configura enriquecimento ilícito a condenação em valores que extrapolam o dano efetivamente causado pelo sinistro coberto, e que pode incluir custos de eventos posteriores não cobertos. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado LUCAS MENDES MORAES ANTUNES, OAB/GO 42.753. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade artigo 479 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o perito considerou que, de acordo com os orçamentos efetivados, os valores produzidos computam a média de R$ 41.029,00 (id 182537054, pág. 24), descabendo falar em indenização no valor de R$ 29.762,12, conforme requerido pela apelante. Assim, constatado que o conserto do veículo atinge 71,93% do valor da tabela FIPE, nos termos supracitados, a manutenção da sentença é medida que se impõe.” (ID 71084426). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 79014025. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91